Tribunal: TJES
Processo: 5000518-10.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-10.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000518-10.2019.8.08.0043

RECORRENTE:
JULIO CESAR RODRIGUES

RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONA E INTERNET INTERROMPIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR DO DANO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7174709. Contrarrazões

apresentada pela recorrida, id 7174719, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7174709), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7174706), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente demanda a fim de
CONDENAR
a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega,
em síntese, que do dia 01 ao dia 07 de novembro de 2019 permaneceu sem sinal de telefonia móvel e internet e que não foi comunicado da interrupção dos serviços, motivo pelo qual pleiteou reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no sentido de majorar a condenação por danos morais arbitrada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, brilhante a sentença de piso, ao reconhecer a falha na prestação e serviço da ré, tendo em vista que o serviço de telefonia móvel/internet trata-se de um serviço essencial, portanto deve ser contínuo.

Ocorre que mesmo reconhecendo, pelas provas dos autos, como reportagens, que o sinal do serviço restou interrompido por tempo considerável, a r. sentença de piso arbitrou um valor irrisório de reparação moral, qual seja, R$ 300,00.

Desta feita,
a
indenização
em foco tem caráter muito mais disciplinar do que reparatório, porquanto o sofrimento pessoal não pode ser mensurado nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do
valor
da
indenização
é que este se traduza em uma repreensão que leve a reclamada a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de
dano
. Assim, considerando-se o grau de culpa da reclamada e o caráter pedagógico da
indenização
, bem como a gravidade do
dano
, majoro o valor do dano moral arbitrado na r. sentença de piso para R$ 3.000,00 ( três mil reais).

No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar a r. sentença impugnada, com o fim de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 3.000,00
( três mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)